Tribunal: TJSP
Processo: 2062814-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CONTRATO – Obrigação de fazer – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Segurado, menor, diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista – Tratamento multidisciplinar – Determinação para que a executada realize o pagamento pelo tratamento determinado no título judicial diretamente à clínica particular indicada pelo exequente, no prazo de 5 dias úteis a partir

Ementa:
CONTRATO – Obrigação de fazer – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Segurado, menor, diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista – Tratamento multidisciplinar – Determinação para que a executada realize o pagamento pelo tratamento determinado no título judicial diretamente à clínica particular indicada pelo exequente, no prazo de 5 dias úteis a partir da apresentação das notas fiscais, sob pena de multa de 10% do valor respectivo – Insurgência – Não acolhimento – Cumprimento da medida – Prova – Ausência – Pedido de suspensão da liminar que não encontra amparo na fase executiva -Questão sobre apresentação de três orçamentos que deve ser submetida ao MM. Juiz "a quo", sob pena de supressão de instância – Multa – Afastamento/Redução – Inadmissibilidade – Coerência na quantia fixada, levando-se em conta o direito material buscado – Sanção pecuniária com finalidade inibitória – Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, improvido.